Tribunal: TJMT
Processo: 1046265-89.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046265-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS SILVA MORAES - CPF: 633.379.633-66 (AGRAVANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Unificação de penas. Pedido de retificação de cálculo. Pleito
referente a ação penal
não
submetido a análise
na origem. Supressão de instância. Detração penal. Pretensão de desconto do tempo de prisão provisória da pena total antes da incidência da fração de progressão. Impossibilidade. Bis in idem. Data-base fixada na última prisão. Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interposto
por reeducando
contra decisão que
indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena
,

mantendo a metodologia de aplicação da detração
.

2.
A defesa
pleiteia
o desconto de período de cumprimento de pena relativo a processo específico não analisado na origem e a aplicação da chamada “detração por dentro”, requerendo que o tempo de prisão provisória seja
abatido do montante total da pena para, somente sobre o remanescente, incidir a fração necessária à progressão de regime
.

II.
Questões em discussão

3
.
Há
duas
questões em discussão:
(i) saber se é possível a análise de pedido não apreciado pelo Juízo da execução, sob pena de supressão de instância; e (
ii
) definir se o tempo de prisão provisória deve ser descontado do total da pena antes da aplicação da fração para progressão de regime ou se deve ser computado como pena efetivamente cumprida a partir da fixação da data-base
.

III.
Razões de decidir

4
.
O pedido de desconto de tempo referente a autos específicos não foi objeto de análise pelo Juízo de primeira instância, o que impede sua apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância
.

5
.
A detração penal (art
igo
42 do C
ódigo
P
enal
) consiste no cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, o que, na execução penal com unificação de penas, concretiza-se com a fixação da data da última
prisão como data-base para a contagem de benefícios
.

6
.
A pretensão de subtrair o tempo de prisão da pena total e, posteriormente, aplicar a fração de progressão sobre o saldo remanescente (“detração por dentro”) implicaria
bis in idem
, uma vez que o mesmo período de custódia seria utilizado duplamente: para reduzir a base de cálculo da pena total e como tempo efetivamente cumprido
.

7
.
O cálculo homologado encontra-se escorreito ao considerar a data da última prisão como marco inicial e computar o período de custódia como pena cumprida para o alcance do requisito objetivo, inexistindo excesso de execução
.

IV.
Dispositivo e teses

8
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
Na unificação de penas, a detração penal é considerada mediante a fixação da data-base na última prisão, computando-se o período de custódia como pena cumprida, sendo incabível o desconto desse tempo
do total da pena antes da aplicação da fração de progressão, sob pena de bis in idem
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.
42.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo em Execução Penal nº
1022329-69.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
3
de dezembro de
2024
;
TJMT
,
Agravo de Execução Penal
nº

1024107-40.
2025
.
8
.
11
.
0000, Rel.
Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal; j. em:

23 de setembro de
2025
; TJMT,
Habeas Corpus
nº
1014411-77.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
1
de julho de
2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Luis Carlos Silva Moraes
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000176-79.2022.8.11.0037 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – Execuções em Meio Fechado e Semiaberto, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena referente à reforma da aplicação da detração penal.

Em síntese, o
agravante
sustenta que o reeducando permaneceu preso provisoriamente por 323 dias, período que deve ser detraído da pena total para, somente sobre o remanescente, incidir a fração necessária à progressão de regime (“detração por dentro”), pugnando pela reforma da decisão para antecipar o marco objetivo do benefício (Id. 337263868 – págs. 152/157).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo requerendo o
desprovimento
do recurso (Id. 337263868 – págs. 161/164).

Oportunizada a retratação, o
juízo de origem manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 337263868 – págs. 168/169).

O douto
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Agravo em execução penal. Impugnação ao cálculo de liquidação da pena. Detração penal. Pretensão defensiva de cômputo do período de prisão provisória como tempo de pena cumprida para fins de progressão de regime. Impossibilidade. Inteligência dos arts. 42 do Código Penal e 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. Detração que incide exclusivamente sobre o montante total da pena aplicada, não se confundindo com o efetivo cumprimento da reprimenda no regime imposto. Benefícios da execução penal calculados com base na pena remanescente, após o desconto do período de segregação cautelar. Manutenção do cálculo homologado. Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. 339206893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
ao analisar os pressupostos de
admissibilidade recursal
,
verifico que o agravo em execução penal comporta apenas
conhecimento parcial
.

Em análise
à
s razões recursais, observa-se que a defesa pleiteia, além da alteração na metodologia de cálculo da detração, que “seja descontado tempo de cumprimento da pena nos autos n° 1000763-21.2022.8.11.0037”.

Ocorre que, da leitura da impugnação realizada pela defesa (Id.
337263868 – págs. 115/118
) e da decisão objeto deste recurso (Id.
337263868 – págs. 130/133
), constata-se que tal pleito específico não foi objeto de apreciação pelo Juízo da Execução Penal, pois a interlocutória se limitou a indeferir
a forma de
detração (se
na
pena total ou na fração), assim como corrigir
,
de ofício
,
a fração de progressão de regime oriunda da Ação Penal nº 1000056-53.2022.8.11.0037.

Para melhor elucidação, transcrevo a decisão,
in
verbis
:

“
II – DA DETRAÇÃO

A Defesa sustentou que o período de prisão provisória deveria ser computado de forma
‘
por dentro
’
.

Todavia, não lhe assiste razão. Isso porque o cálculo já considera como data-base o dia 13/12/2022 (prisão em flagrante), de modo que todo o período de custódia foi computado como pena efetivamente cumprida desde a origem, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
‘
c
’
, da LEP.

Assim, a detração já repercute no cômputo da pena e no marco para aferição do requisito objetivo, inexistindo prejuízo ao sentenciado.

Portanto, não acolho a impugnação da Defesa.

III – DA FRAÇÃO APLICADA (CORREÇÃO DE OFÍCIO)

De ofício, observo que o cálculo aplicou a fração de 60% (art. 112, VII, LEP) ao crime de tráfico referente à ação penal n. 1000056-53.2022.8.11.0037, com fatos em 21/12/2021, como se houvesse reincidência específica em crime hediondo.

Todavia, à época dos fatos o sentenciado não possuía condenação definitiva por crime hediondo. A reincidência específica somente se configuraria se já houvesse trânsito em julgado
anterior em delito da mesma natureza, o que não ocorreu.

A jurisprudência consolidada, estabelece que somente é cabível a fração de 60% quando comprovada reincidência específica em crime hediondo. Logo, a fração correta é de 40% (art. 112, V, LEP).

IV – DO CÁLCULO DE PENA

Determino a retificação do cálculo de pena para que:

Conste a fração de 40% na condenação oriunda da ação penal n. 1000056- 53.2022.8.11.0037;

Mantenham-se as demais frações já aplicadas;

Preserve-se a data-base em 13/12/2022.

Homologo, desde já, o cálculo atualizado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem prejuízo de nova reanálise em caso de futura impugnação.

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

a) não acolhimento da impugnação apresentada pela Defesa;

b) corrijo de ofício o erro material identificado, determinando a retificação da fração e a homologação do cálculo;

c) intime-se a Defesa e dê-se vista ao Ministério Público
”

Dessa forma, inexistindo manifestação do Juízo de primeira instância sobre o pedido referente aos autos n. 1000763-21.2022.8.11.0037, fica este Tribunal impedido de analisar a matéria originariamente,
sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“
A apreciação de matéria, pelo Tribunal de Justiça, que não foi levada à apreciação pela autoridade judiciária de primeiro grau enseja supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecida
”
(
TJMT, Agravo em Execução Penal nº
1022329-69.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
3
de dezembro de
2024
; data da publicação:
9
de dezembro de
2024
)
.

Portanto,
não conheço do recurso
no tocante ao
pedido
de desconto de tempo
referente aos autos nº 1000763-21.2022.8.11.0037
.

No mais, presentes os pressupostos,
conheço
do recurso quanto à tese de
detração penal
sobre a fração de progressão de regime.

Extrai
-se dos autos que o reeducando
Luis
Carlos Silva Moraes

cumpre
pena
unificada de 11 anos e 8 meses de reclusão

com saldo remanescente
,
aproximadamente
,
de 8 anos, 2 meses e 2 dias, decorrente de três condenações pelo crime de tráfico de drogas – ações penais nº 1000763-21.2022.8.11.0037, 1010343-75.2022.8.11.0037 e 1000056-53.2022.8.11.0037.

O agravante insurge-se contra a metodologia aplicada no cálculo de liquidação de pena, argumentando que o tempo de prisão provisória (323 dias) deveria ser abatido do montante total da sanção antes da aplicação da fração de progressão de regime, o que reduziria o
quantum
temporal necessário para o alcance do benefício.

A pretensão não merece acolhimento
.

O instituto da detração penal, previsto no
art
igo
42 do Código Penal
, determina que se compute, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória.

Na fase executória,
quando há unificação de penas,
a materialização desse direito ocorre

com a
fixação da data da
última prisão como
data-base
para a contagem
de benefícios. A partir desse marco,

todo
o período de custódia
ininterrupto passa a ser contabilizado
como
pena efetivamente cumprida
.

No caso dos autos,
observ
a-se a seguinte cronologia das prisões e condenações

d
o reeducando:

1 – Ação Penal nº 1000056-53.2022.8.11.0037
:

Fatos em
21.12.2021
;

P
ena
:
5 anos
de reclusão.

2 – Ação Penal nº 1000763-21.2022.8.11.0037
:
Fatos
em

6.1.2022;
P
ena: 1 ano e 8 meses de reclusão.

3 – Ação Penal
nº 1010343-75.2022.8.11.0037
: P
risão em
F
lagrante
em
13.12.2022;
P
ena: 5 anos de reclusão.

Diante da cronologia acima
,
não restam dúvidas de que
a última prisão do reeducando ocorreu em 13.12.2022,
razão pela qual
a
data-base
para futuros benefícios carcerários
foi fixada nes
s
e marco
.

A
propósito
, cito precedente dest
e Tribunal de Justiça
que
se alinha

a tal entendimento
:

“
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo descontinuidade na execução da
pena
e subsequente período de liberdade, adatadaúltimaprisãodeve ser considerada como termo inicial para a concessão de futuros benefícios
”
(
TJMT
,
Agravo de Execução Penal
nº

1024107-40
.
2025
.
8
.
11
.
0000, Rel.
Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:

23
de
setembro
de
2025
; data da publicação: 26 de setembro de 2025
)
.

Logo, como bem pontuado pelo
juízo de origem, o tempo em que o reeducando permaneceu segregado cautelarmente
nos autos nº 1010343-75.2022.8.11.0037
(
13
.12.2022 – 29.8.2024)

não foi desconsiderado, mas
devidamente
computado para fins de detração,
com reflexo na redução do total da pena
a ser cumprid
o.

Todavia, convém esclarecer que tal período (segregação cautelar) não tem o condão de alterar a data-base

para a
progressão de regime
, a qual
permanece sendo a data da última prisão
, servindo como marco válido para a aferição dos benefícios executórios.

Assim, o lapso de custódia foi contabilizado e, via de consequência, considerado para o preenchimento do requisito objetivo.

Cabe ressaltar que a detração penal e a progressão de regime são institutos

distintos, com finalidades
próprias
. A detração consiste no abatimento do tempo de prisão provisória do total da pena aplicada, enquanto a progressão

de regime
configura
benefício
da execução penal, condicionado ao
cumpr
imento de
determinada fração da
reprimenda em
regime

mais

gravoso.

Nessa perspectiva
, acolher a tese defensiva
–

no sentido
de subtrair o tempo de prisão da pena total
e
,
posteriormente,
aplicar a fração de progressão
sobre o saldo remanescente
—
implicaria inadmissível duplicidade de aproveitamento do mesmo período de custódia (
bis in idem
)
,
uma
vez que o
tempo de prisão seria utilizado duas vezes
:
primeir
o,
para reduzir a base de cálculo
da
pena total
;
e
, depois,

como
lapso
efetivamente cumprido
, considerando-se

que
a data-base
já foi fixada na última prisão
.

Desse modo,
o cálculo
homologado encontra-se escorreito,
pois
respeita a data da
última
prisão como termo inicial e computa
corretamente
o tempo de custódia para
os efeitos da progressão de regime,
não havendo qualquer excesso de execução a ser sanado.

Corroborando tal entendimento, cito precedente
desta Corte Estadual
que
,
ao julgar
o
Habeas Corpus
nº
1014411-77.2025.8.11.0000,
reconheceu a correção da fixação

d
a data-base para progressão de regime
n
a data da
última
prisão
,
considerando o período
de custódia
como pena cumprida:

“
O período de prisão preventiva já foi devidamente considerado como pena cumprida pelo Juízo da Execução, tendo sido estabelecida corretamente a data-base para fins de progressão de regime como sendo a data da última prisão, não havendo constrangimento ilegal neste ponto
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1014411-77.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
1
de julho de
2025
; data da publicação:
7
de julho de
2025
)
.

Consequentemente, o cálculo realizado pelo Juízo da Execução Penal revela-se correto e juridicamente adequado, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso de execução a ser sanada.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer
ministerial,
conheço parcialmente
do agravo em execução penal e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026